Tribunal: STJ
Processo: 1064214-71.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880465 - SP (2025/0085146-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE STX 32 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
GABRIEL GOMES CONTARINI - RJ236109
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
AGRAVADO
: RENE RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 284
do STF).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 28aa71f3-bd9d-498e-81a9-65fbf1651243

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880465 - SP (2025/0085146-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE STX 32 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
GABRIEL GOMES CONTARINI - RJ236109
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
AGRAVADO
: RENE RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 284
do STF).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE STX 32
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. (SPE) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des.
FLAVIO ABRAMOVICI, assim ementado:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MULTA
CONTRATUAL Incontroverso o atraso na entrega do imóvel pela
Requerida Caracterizado o inadimplemento contratual Cabível a
aplicação da multa prevista no contrato (correspondente a 0,5% dos
valores pagos, por mês de atraso) SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento da multa
contratual, correspondente a 0,5% da “totalidade dos valores pagos”
Documento eletrônico VDA50516766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:13
Código de Controle do Documento: 5b531246-69a9-4c3e-b282-8c150179b250

pelo Autor, por mês de atraso na entrega do imóvel, a partir do
vencimento do prazo de tolerância de 180 dias RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO (e-STJ, fl. 509).

No presente inconformismo, SPE defendeu que
é desnecessária a
(1)
análise fática;
foi devidamente explanada a ofensa aos dispositivos de lei tidos por
(2)
violados; e
não há falar em falha de demonstração de dissídio jurisprudencial, uma
(3)
vez que o recurso foi interposto exclusivamente com fundamento na alínea a.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

Não se pode conhecer do recurso.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o inconformismo não se
dirigiu de forma específica contra os fundamentos da decisão agravada, pois SPE não

refutou, de forma arrazoada, a não demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, assim como a conclusão, quanto ao mérito, de que não ficou demonstrada a
alegação de vulneração dos arts. 413 e 884 do CC (Súmula n. 284 do STF).
E isso não fez porque somente alegou, nas razões do seu agravo em
recurso especial, que
é desnecessária a análise fática;
foi devidamente
(1)
(2)
explanada a ofensa aos dispositivos de lei tidos por violados; e
não há falar em
(3)
falha de demonstração de dissídio jurisprudencial, uma vez que o recurso foi interposto
exclusivamente com fundamento na alínea a.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, o fundamento de que não teria havido violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, cumpre ao recorrente demonstrar que houve sim a negativa de
prestação jurisdicional do aresto recorrido, apontando as teses e os fundamentos sobre
os quais o Tribunal
teria se omitido ou se pronunciado de forma obscura ou
a quo
contraditória, o que não se verificou no caso concreto.
Já na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula n. 284
do STF, impõe-se ao agravante particularizar os pontos em que, de fato, teria havido a
afronta praticada pelo acórdão hostilizado, apresentando argumentos claros e
concatenados, capazes de esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais pretende
Documento eletrônico VDA50516766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:13
Código de Controle do Documento: 5b531246-69a9-4c3e-b282-8c150179b250

a reforma do acórdão impugnado, de forma a permitir a compreensão da exata medida
da controvérsia, o que não ocorreu, considerando a simples indicação de diversos
dispositivos como contrariados.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
30/3/2020
6/4/2020

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
Documento eletrônico VDA50516766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:13
Código de Controle do Documento: 5b531246-69a9-4c3e-b282-8c150179b250

[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.643.618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

Nessas condições,
do agravo interposto.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de RENE RIBEIRO ANDRADE, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §
11, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50516766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:13
Código de Controle do Documento: 5b531246-69a9-4c3e-b282-8c150179b250

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.880.465 / SP
Número Registro: 2025/0085146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00452591820238260000
10642147120238260100
452591820238260000
45259182023826000010642147120238260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE STX 32 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
GABRIEL GOMES CONTARINI - RJ236109
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
AGRAVADO
: RENE RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADA
: THAYNARA MALIMPENSA - SP336022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 7fe03fa8-e02b-4a08-9efa-c8f8379d54fa

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 7fe03fa8-e02b-4a08-9efa-c8f8379d54fa